Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730219-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUNEY CALDEIRA DE MOURA, NADIA CRISTINA CARVALHO MENEZES FERNANDES, MATHEUS MIRANDA REINO E SILVA AGRAVADO: JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAUNEY CALDEIRA DE MOURA E OUTROS contra decisão de ID 202606721 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de G44 BRASIL S/A “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” E OUTROS, que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel. Afirma, em suma, que não foi realizado levantamento dos valores das penhoras anotadas no imóvel; que ainda não foi realizada avaliação do bem; que o imóvel possui prédios construídos em seu interior, com mina de esmeraldas com possível capacidade produtiva; que não se deve indeferir o direito de perseguir o crédito sem que exista um valor atrelado ao bem; que localizou avaliação extrajudicial do bem, indicando o valor de R$ 113.000.000,00. Requer, liminarmente, a efetivação da penhora do crédito na matrícula do imóvel, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 62000138, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Na petição de ID 62257027, a parte agravante abre mão do pedido de gratuidade, com o recolhimento do preparo. Brevemente relatados, decido. Diante do requerimento formulado e da prática de ato incompatível, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A penhora de bem imóvel está prevista no artigo 835, V, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, o juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel, localizado pelo credor, sob o fundamento de que a existência de penhoras anteriores inviabiliza a nova constrição. Todavia, assiste razão à parte agravante quando defende que sequer houve avaliação judicial do bem, tampouco atualização das dívidas precedentes registradas na matrícula, a confirmar a inutilidade da penhora. Em outras palavras, ainda que existam indícios nesse sentido, não há como afastar a penhora por presunção de que a existência de constrições anteriores esgotará o valor do bem e inviabilizará a penhora. Cabe ressaltar que a própria parte agravante juntou avaliação extrajudicial realizada, que registrou altíssimo valor de mercado do bem, situação que deve ser confirmada através do procedimento legal de alienação judicial. Além da probabilidade do direito, há risco de dano se for postergada a penhora do bem, seja pela possibilidade de outras penhoras serem registradas na matrícula do bem, seja por eventual alienação judicial ser determinada em outro processo, sem conhecimento da presente execução. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, porquanto não corresponde à expropriação imediata do bem imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para deferir a penhora do bem imóvel indicado pela parte agravante. Ressalta-se que a concretização da medida se realizará no primeiro grau de jurisdição, diante da necessidade de intimação da parte contrária, para impugnação (e para assegurar o conhecimento originário de eventuais teses defensivas no primeiro grau de jurisdição), bem como da limitação procedimental do agravo de instrumento. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora